Tribunal: TJDFT
Processo: 0743509-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743509-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA FREITAS D E S P A C H O Intime-se a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para regularizar sua representação processual, tendo em vista não constar dos autos os atos constitutivos e a procuração outorgando poderes ao subscritor da apelação, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB-DF 45.892. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator